Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGISTRO INDEVIDO EM NOME AUTOR. PERMISSÃO PARA DIRIGIR CASSADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo DETRAN, em face da sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a pagar ao autor indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$15.000,00 e R$2.000,00, respectivamente.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços prestados pelo réu/recorrente; e (ii) direito do autor à indenização por lucros cessantes e danos morais.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 124-A, parágrafos 1o e 3o da LODF, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF é uma entidade autárquica integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e técnica, incidindo a regra da responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, consagrada no art. 37, § 6°, da CF.
4. Em 20/12/2022, ao tentar emitir a sua CNH definitiva no DETRAN/SP, o autor foi informado de uma multa gravíssima registrada pelo DETRAN/DF em seus assentamentos, o que resultou na perda de sua permissão para dirigir desde abril de 2022.
5. A referida multa está atrelada ao auto de infração no S003723830, expedido em 24/04/2022 pelo Detran/DF, em decorrência do descumprimento do art. 162, I, do CTB. Por força da sentença proferida em 04/07/2023, com trânsito em julgado, foi declarada a nulidade do mencionado auto de infração em ação que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos 0700655-02.2023.8.07.0018).
6. Segundo o conjunto probatório, o autor obteve permissão para dirigir em 22/12/2021, com validade até 21/12/2022, enquanto o auto de infração no S003723830, objeto da nulidade, foi expedido em 24/04/2022. E o autor foi cientificado da autuação em dezembro/2022, quando requereu a emissão de sua CNH definitiva ao órgão de trânsito competente (Detran/SP).
7. Nesse contexto, constata-se a falha do Detran/DF, autarquia responsável pela expedição do auto de infração no S003723830, porquanto o ato administrativo foi declarado nulo, por força de decisão judicial. E constando nos assentamentos do autor a multa gravíssima que não cometeu, foi indevida a restrição que o impediu de obter a CNH definitiva, evidenciando que a autarquia de trânsito deve responder pelo defeito no serviço prestado, reparando os danos causados ao usuário.
8. O artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e os danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. E segundo o Superior Tribunal de Justiça, não é admitida indenização por lucros cessantes sem a comprovação objetiva do dano, de modo que a condenação não pode ser balizada por lucros hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).
9. No caso, o pedido de indenização por lucros cessantes foi embasado no Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o autor e a empresa SILVA TRANSPORTE LTDA, impugnado pelo réu, segundo o qual o autor foi contratado para prestar serviço de motorista executivo a partir de 01/01/2023, data da assinatura do contrato e quando o autor já estava ciente da perda de sua permissão para dirigir, o que o impedia de exercer a função de motorista. Com efeito, não é possível, com amparo no referido contrato, concluir que o autor sofreu perda, visto que sequer iniciou a prestação do serviço, e tampouco é possível admitir que deixou de lucrar, notadamente ante a cláusula contratual de rescisão imotivada, que autoriza a rescisão do contrato a qualquer momento e por qualquer das partes.
10. Nesse contexto, a despeito do erro administrativo e da consequência causada, a prova exibida pelo autor retrata expectativa de lucro, de forma que não é satisfatória para comprovar o direito à indenização dos lucros cessantes, que exige efetiva perda.
11. Outrossim, embora seja indubitável que a falha no serviço prestado pela autarquia de trânsito gerou desdobramentos graves ao autor, vulnerando atributos de sua personalidade, o fato é que o autor não apresentou recurso à sentença, de forma que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ, REsp 1.962.674/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para afastar o direito do autor à indenização por lucros cessantes, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC, art. 373, I; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1815626, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19/02/2024; e STJ, REsp 1.962.674/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022